Tribunal: TJSP
Processo: 0000921-28.2018.8.26.0648
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Obscuridade, Omissão e Contradição – Inocorrência – Ausência absoluta de obscuridade, omissão e contradição no v. Acórdão – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000921-28.2018.8.26.0648/50000, da Comarca de Urupês, em que é embargante
DILSON SILVA DOS SANTOS, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000921-28.2018.8.26.0648/50000 -Voto no 15360
2
Voto no 15360
Embargos de Declaração no 0000921-28.2018.8.26.0648/50000
Comarca de Urupês
Embargante: Dilson Silva dos Santos
Embargada: 3a Câmara Criminal
Embargos de Declaração Obscuridade, Omissão e Contradição
Inocorrência
Ausência absoluta de obscuridade, omissão e
contradição
no
v.
Acórdão

Prequestionamento

Inadmissibilidade Embargos de Declaração Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
v. Acórdão de fls. 355/360, em que, por unanimidade, foi negado provimento ao
recurso da defesa, sendo mantida a condenação do embargante à pena de 02 anos e
08 meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao disposto no artigo
302, § 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.
A Defesa argumenta que no v. Acórdão houve omissão,
especialmente quanto à condenação do embargante, a despeito da insuficiência
probatória.
Pretende, pois, a reforma da decisão, neste aspecto.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000921-28.2018.8.26.0648/50000 -Voto no 15360
3
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porque inexistente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
Não
ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por unanimidade por esta Colenda Turma Julgadora,
parecendo bem justificados os motivos que levaram à rejeição das teses arguidas
pela Defesa.
E os motivos que levaram a este entendimento não serão
novamente repisados.
Vale consignar ainda que na fundamentação do acórdão
embargado abordou-se expressamente o porquê da condenação do embargante, eis
que ele conduziu um trator por uma rodovia, sem que adotasse as cautelas de praxe,
dando causa ao acidente que levou à morte da vítima.
Por fim, observo que os embargos não se prestam,
isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos, para prequestionar a
matéria já apreciada; prequestionamentos somente têm lugar quando o provimento
jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, a teor da Súmula 211
do Superior Tribunal de Justiça.
Ainda que utilizados com o nítido propósito de
prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos previstos nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000921-28.2018.8.26.0648/50000 -Voto no 15360
4
619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver, no
acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Inexistentes, portanto, os vícios alegados ou qualquer
outra falha a justificar a oposição dos presentes embargos, eles ficam rejeitados.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator